Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, nos moldes em que foi decidido, enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de indeferimento da petição inicial e não de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), desnecessária a intimação pessoal da parte autora.
3. Apelação desprovida.